Tribunal: TJDFT
Processo: 0715941-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE. PLANOS ECONÔMICOS. PLANO COLLOR (84,32%). BASE DE CÁLCULO. VERBA DECORRENTE DE EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO E GRATIFICAÇÃO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os conceitos de remuneração e de vencimento, há muito consolidados, não se assemelham. Na remuneração, estão inclusos as gratificações e os adicionais que incrementam o valor do vencimento básico. Já o vencimento se refere à retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.
2. A quantia eventualmente recebida em decorrência do exercício de cargo em comissão, embora se denomine “vencimento”, não pode ser considerada como vantagem permanente, devendo, portanto, ser excluída da base de cálculo ora debatida, como reconhecido na decisão agravada. O mesmo entendimento se aplica à gratificação percebida, caracterizada como vantagem pecuniária destinada à remuneração de atribuições específicas e suplementares.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.